Tribunal: TJDFT
Processo: 0719245-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do agravo de instrumento, formulado pela Agravante em id.27995943. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA or